Tribunal: TJSP
Processo: 2173969-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que a matéria exige dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Questão discutida atinente à ilegitimidade passiva dos Espólios executados que, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública necessita, in casu, de dilação probatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que a matéria exige dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Questão discutida atinente à ilegitimidade passiva dos Espólios executados que, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública necessita, in casu, de dilação probatória – Ausência de prova pré-constituída do direito alegado – Alegação de que o imóvel tributado foi objeto de esbulho, em 1995 – Impossibilidade de se concluir, na via estreita da objeção processual, que os devedores nunca foram proprietários ou possuidores do bem objeto da ação executiva – Discussão que melhor se resolve em sede de Embargos à Execução, com amplo contraditório e produção de provas – Inteligência da Súmula no 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – Presunção de legitimidade e legalidade dos títulos executivos apresentados – Recurso não provido.